Tribunal: TJDFT
Processo: 0703092-19.2023.8.07.0017
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-07-10
Data de publicação: 2025-07-22

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL. INCÊNDIO CULPOSO. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. APLICAÇÃO DA AGRAVANTE DO ART. 61, II, "F", DO CP. INCOMPATIBILIDADE COM O CRIME CULPOSO. OMISSÃO CONFIGURADA. EFEITO INFRINGENTE. EMBARGOS ACOLHIDOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos por condenado por incêndio culposo, resistência e desacato, com pena fixada em 1 (um) ano e 3 (três) meses de detenção, no regime aberto, substituída por suspensão condicional, contra acórdão da 2a Turma Criminal que negou provimento à apelação. O embargante sustenta omissão no acórdão quanto à inaplicabilidade da agravante genérica prevista no art. 61, II, “f”, do Código Penal ao crime de incêndio culposo, requerendo o afastamento da referida agravante e a readequação da pena.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se a agravante genérica do art. 61, II, “f”, do Código Penal pode ser aplicada à dosimetria da pena de crime culposo, especificamente no contexto do delito de incêndio culposo praticado pelo embargante.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A omissão se configura quando o órgão julgador deixa de enfrentar aspecto jurídico relevante para a validade ou legalidade da condenação, ainda que a matéria não tenha sido expressamente impugnada na apelação.

4. A agravante prevista no art. 61, II, “f”, do Código Penal pressupõe dolo e contexto de violência doméstica ou discriminação de gênero, o que é logicamente incompatível com a prática de crime culposo, em que inexiste a vontade de produzir o resultado lesivo, em que pese o crime tenha sido praticado em ambiente doméstico.

5. O acórdão embargado, embora tenha referido à aplicação da agravante, deixou de enfrentar sua compatibilidade material e jurídica com a natureza culposa do delito, configurando omissão relevante.

6. A correção da omissão implica o afastamento da agravante e a readequação da pena intermediária do crime de incêndio culposo para o mínimo legal (6 meses de detenção), o que, por sua vez, permite a substituição da pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos, conforme previsão legal.
IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Embargos acolhidos com efeito infringente.

Dispositivos relevantes citados: Código Penal, arts. 250, § 2o; 329, caput; 331; 69; 61, II, "f"; 44.